Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS.

1. A controvérsia posta diz com a possibilidade de preservação do salário de participação, em razão de verbas remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista por participante não aposentado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. Portanto, não tratando de revisão de benefício concedido para complementação de aposentadoria, a hipótese não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 955 e 1.021/STJ.

2. Cabível a preservação do salário de participação nos meses de queda remuneratória, diante de comprovação dos requisitos exigidos no regulamento da PREVI, sendo imprescindível a recomposição da reserva matemática na hipótese em exame, com o escopo de obstar qualquer prejuízo atuarial.

3. Uma vez que a PREVI ofereceu resistência ao acolhimento de pretensão prevista em regulamento, escorreita sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da PREVI conhecida e não provida.